Tribunal: TJES
Processo: 5013067-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013067-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: INDIANA FERREIRA GONCALVES MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013067-74.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: INDIANA FERREIRA GONCALVES MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. REGIME FECHADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR. INAPLICABILIDADE DO HC COLETIVO 143.641/STF ÀS HIPÓTESES DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU VULNERABILIDADE DA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por
Indiana Ferreira Gonçalves Moreira
contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de prisão domiciliar. A defesa sustentou que a apenada é mãe de criança de 8 anos que necessita de seus cuidados, postulando a concessão da medida com fundamento em leitura constitucional do art. 117 da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar à apenada em regime fechado, mãe de criança menor de 12 anos, à luz do art. 117 da LEP, da jurisprudência do STF (HC coletivo 143.641/SP) e do STJ, notadamente quanto à necessidade de comprovação de situação excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar exclusivamente para condenados em regime aberto.

O HC coletivo 143.641/SP do STF garantiu prisão domiciliar apenas às mulheres em prisão cautelar (preventiva), não abrangendo hipóteses de execução definitiva da pena.

A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a extensão da prisão domiciliar a regimes mais gravosos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida e a situação de vulnerabilidade da criança (AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/09/2021).

No caso concreto, restou comprovado que a criança encontra-se sob os cuidados da avó materna, frequenta escola e não está em situação de vulnerabilidade social. A defesa não apresentou laudos, relatórios técnicos ou estudos sociais que indicassem a imprescindibilidade da presença da mãe.

O indeferimento do pedido encontra-se em consonância com precedentes desta Corte (TJES, Agravo de Execução Penal n. 100190030344, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 18/09/2019) e com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é regra destinada apenas aos condenados em regime aberto.

A jurisprudência admite a concessão excepcional de prisão domiciliar a presos em regime fechado ou semiaberto somente quando comprovada a imprescindibilidade da medida e a vulnerabilidade da criança, o que não ocorreu no caso concreto.

O HC coletivo 143.641/SP do STF não se aplica às hipóteses de execução definitiva da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; ECA, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20/02/2018; STJ, AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/08/2021, DJe 02/09/2021; TJES, Habeas Corpus n. 100190011997, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 29/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013067-74.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: INDIANA FERREIRA GONCALVES MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
INDIANA FERRREIRA GONÇALVES MOREIRA
, por encontrar-se irresignada com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da apenada.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que é mãe de uma criança de 08 anos de idade, que necessita de seus cuidados. Deste modo, busca a concessão da prisão domiciliar, consoante leitura constitucional do art. 117 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem.

Na esteira da decisão proferida pela Suprema Corte no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, que abrangeu somente hipóteses de prisões cautelares, o Legislador foi além e editou a Lei n.º 13.769/2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos e na Lei de Execuções Penais, com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência que se encontram reclusas no sistema prisional.

Assim, ainda que haja decisão da Corte Suprema (HC 143641) concedendo a todas as mulheres presas o direito de permanecerem em prisão domiciliar quando gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, cabe esclarecer que o julgado teve como âmbito de discussão apenas aquelas presas preventivamente, não conferindo igual direito às presas em execução de pena, como é o caso da recorrente.

A Lei de Execuções Penais, por sua vez, admite a concessão da prisão domiciliar apenas para os presos beneficiários do regime aberto, conforme se observa do art. 117 – entretanto, a paciente encontra-se no regime fechado, motivo pelo qual não lhe é aplicado o citado artigo.

Não obstante, reconheço que o C. Superior Tribunal de Justiça tenha concedido a prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime diverso do aberto, tratam-se de situações excepcionais, devendo a parte comprovar a imprescindibilidade da medida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes. 2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias. 3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021).

Ademais, em casos como o ora em análise, mostra-se necessária a avaliação do caso concreto, inexistindo nos autos, qualquer comprovação de que a apenada seria a única responsável pelos cuidados com a criança ou de que a menor se encontra em estado de vulnerabilidade.

A decisão vergastada indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
(...) é possível depreender que o infante, filho da apenada, está sob os cuidados da avó materna, frequentando inclusive a escola, desse modo, é possível verificar que a criança não se encontra em situação de vulnerabilidade social.

É cediço que a prisão domiciliar só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 117, da Lei de Execuções Penais. Assim, é uma espécie de prisão destinada aos condenados que cumprem pena em regime ABERTO, sendo absolutamente incompatível com o regime fechado ou semiaberto.

Todavia, a jurisprudência, abrandando o rigor da Lei, tem admitido, excepcionalmente, o deferimento do benefício para presos em cumprimento de pena em regime fechado.

Porém, compulsando os autos verifiquei que a defesa não fez comprovação do alegado, a criança não está em situação de vulnerabilidade o fato de ter filho menor não implicaria no deferimento do pedido
(...)”.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, ao consignar que
“
não há nos autos laudos psicológicos, estudos sociais atualizados ou relatórios multidisciplinares que indique o distúrbio alegado a ter como solução única o convívio com a genitora, sendo que a Defesa se limita a utilizar narrativa produzida de forma unilateral, sem comprovação técnica ou pericial
”
.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117, III DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A benesse descrita no artigo 117 da LEP é aplicável aos apenados em regime aberto. Assiste razão ao nobre defensor quanto à mitigação de tal regra, permitindo que presos condenados ao regime fechado e semiaberto também possam fazer jus à prisão domiciliar. No entanto, os Tribunais Superiores permitem essa relativização em casos excepcionalíssimos, mormente em casos em que restar devidamente provada as situações descritas no artigo 117 da LEP, sob pena de se traduzir em verdadeiro alvará liberatório. (...) 3. Agravo desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190002764, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO. FILHA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO EM OUTRA COMARCA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido excepcionalmente a concessão de prisão domiciliar a condenados a regimes diversos do aberto, desde que a realidade fática determine a medida, mediante comprovação inequívoca de que o sistema é absolutamente incapaz de assegurar o mínimo de dignidade aos condenados e aos filhos menores. 2. Caso em que paciente comprovou ser pai de uma criança menor de 12 anos e que residiria sozinha com ele. Contudo, não há provas de que o paciente seja o único responsável pela criança e imprescindível aos cuidados da menor. (...) 4. Habeas Corpus denegado.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190011997, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.